Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715124-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanessa de Almeida Alvares da Silva em face da r. decisão (ID 118401408, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rosas Advogados, acolheu em parte a impugnação manejada pela Agravante para fixar do período no qual é devida a taxa de ocupação. Alega, em resumo, que a r. decisão deve ser revista em relação à base de cálculo da indenização, a fim de corresponder ao valor do contrato, nos termos do v. Acórdão exequendo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 118401408, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. À Secretaria para associar este recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0714625-60.2022.8.07.0000. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator